Tribunal: TJDFT
Processo: 0724387-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724387-37.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA ZEIDMAN SOUSA AMARAL AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA ZEIDMAN SOUSA AMARAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0704405-80.2021.8.07.0018, impetrado pelo ora agravado em face de conduta imputada ao COORDENADOR DE GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na redução de proventos auferidos a título de pensão vitalícia, em virtude de ultrapassar o teto remuneratório do serviço público, quando computado os proventos auferidos a título de aposentadoria. Nos termos da r. decisão agravada, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar deduzido pelo agravado, objetivando sobrestar a realização dos descontos nos proventos auferidos. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que aufere proventos de aposentadoria desde fevereiro de 1989 e, a partir de março de 2020, passou a receber pensão instituída por seu falecido esposo. Ressalta que, sem prévia instauração de processo administrativo, a autoridade apontada como coatora passou a promover desconto nos proventos decorrentes da pensão, a partir de maio de 2021, sob a rubrica denominada “REDUTOR UNIFICADO”, circunstância que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A agravante alega que o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584/DF não apresenta força vinculante em relação à Administração Pública, fazendo-se necessária a edição de lei específica para o fim de regulamentar a matéria. Aduz, dessa forma, que estaria configurada afronta ao princípio da legalidade. Prossegue a agravante ponderando que estaria caracterizada a decadência do direito da Administração à revisão dos proventos auferidos, na forma prevista no artigo 54, da Lei 9.784/1994, porquanto se referem a benefício previdenciário instituído desde o ano de 2008. Assevera que o artigo 2o, parágrafo único, da Lei 9.784/1999, veda a aplicação retroativa, em caso de mudança da interpretação de norma administrativa, de modo que o posicionamento adotado pela autoridade apontada como coatora representa ofensa ao princípio da segurança jurídica e das disposições contidas no artigo 24 da LINDB. Alegando que estão configurados o risco de lesão grave e de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada à autoridade apontada como coatora que se abstenha de promover o desconto ora questionado em seus proventos de aposentadoria e de pensão vitalícia. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão agravada, para que seja concedida a liminar requerida no Mandado de Segurança impetrado. Preparo regularmente recolhido (ID’s 27697028 e 27697029). É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em se tratando de Mandado de Segurança, o deferimento de liminar somente é possível quando “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009). Da análise da argumentação vertida pelo agravante e dos documentos que instruem os autos, não se constata, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao dispor sobre a remuneração de servidores públicos ativos e aposentados, a Constituição Federal assim estabelece: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; Portanto, os proventos de pensões e aposentadorias também se encontra submetidos ao teto estabelecido pelo inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal. Consoante bem acentuado pelo d. Magistrado de primeiro grau, o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584/DF, na qual foi reconhecida a repercussão geral, firmou tese no sentido de que “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. Trata-se de precedente que deve ser observado pelos órgãos do Poder Judiciário e pelos órgãos administrativos, na medida em que decorrem da interpretação dada pelo Plenário da Suprema Corte a respeito da constitucionalidade de lei ou ato normativo, com eficácia erga omines. A questão foi dirimida de forma adequada na r. decisão agravada nos seguintes termos: Como se sabe, as decisões do STF nos RE(s) com repercussão geral reconhecida são proferidas no âmbito do controle concreto (ou difuso) de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Não obstante, o Plenário da Suprema Corte deliberou, no julgamento das ADI(s) 3.406/RJ e 3.470/RJ, ocorrido no mês de novembro de 2017, quese uma lei ou ato normativo é declarado inconstitucional pelo STF em sede de controle difuso, essa decisão, assim como acontece no controle abstrato, também produz eficáciaerga omnese efeitos vinculantes, vindo a concluir que houve mutação constitucional no inciso X do art. 52 da Constituição da República [1]. No caso em apreço, consoante afirma a agravante, o falecimento do instituidor da pensão ocorreu em março de 2020, momento em que passou a acumular proventos de aposentadoria com a pensão vitalícia instituída por seu falecido esposo. Não assiste razão à agravante, ao afirmar que o termo a ser observado para fins de aplicação do entendimento consolidado pela Excelsa Corte seria a data da concessão de aposentadoria (fevereiro de 1989). Com efeito, a pensão por morte constitui benefício previdenciário diverso dos proventos de aposentadoria auferidos pela agravante. Somente a partir do momento em que a agravante passou a auferir a pensão vitalícia, é que deve ser considerado o termo para fins de aplicação da tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Por esta mesma razão, não se encontra configurada a decadência arguida pela agravante, uma vez que o prazo decadencial para fins de aplicação do redutor na remuneração auferida pela agravante é a data em que passou a receber proventos de aposentadoria de forma cumulada com a pensão vitalícia. Tendo em vista que a agravante passou a auferir a pensão vitalícia em março de 2020, forçoso reconhecer que não houve transcurso do prazo de decadência quinquenal prevista no § 1o do artigo 54 da Lei 9.784/1999. Assim, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, o que inviabiliza o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ademais, também não se encontra caracterizado risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, sendo concedida a segurança vindicada na inicial, a impetrante fará jus à percepção das diferenças remuneratórias decorrentes do redutor aplicado. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o IPREV/DF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora